Tribunal: TJMT
Processo: 1042278-45.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042278-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), MURILO MOTTA BARROS - CPF: 084.151.921-85 (PACIENTE), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (IMPETRANTE), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI LOPES GERALDES - CPF: 083.033.161-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
homologou a prisão em flagrante e a converteu em
preventiva
.

2. O
s
impetrante
s
alega
m:

(i) carência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva; (
ii
)

ausência de contemporaneidade; (
iii
) violação do princípio da homogeneidade; (
iv
) existência de condições pessoais favoráveis; e (v) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há
cinco
questões em discussão:
(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantia da ordem pública; (
ii
) verificar se há contemporaneidade na medida constritiva; (
iii
) analisar se a manutenção da prisão viola o princípio da homogeneidade; (
iv
) aferir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes; e (v) definir se as condições pessoais favoráveis impedem a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do agente, evidenciadas pela apreensão de arma de fogo de uso restrito e pela admissão de integrar facção criminosa, afirmando estar em
“
missão
”
no momento da abordagem
.

5.
O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia, conforme Enunciado Orientativo n
°
6 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas desta Corte
, considerando a existência de registro de ocorrência policial que aponta o paciente como suspeito de tentativa de homicídio recente
.

6.
A contemporaneidade da medida se faz presente, pois os fatos são atuais e indicam que a intervenção policial interrompeu atividade ilícita em andamento vinculada à organização criminosa, demonstrando risco presente
.

7
.
Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública (
periculum
libertatis
), não se confundindo com a pena ou regime a serem fixados em eventual condenação
.

8
.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o risco social apresentado pelo paciente, dada a gravidade dos fatos e o contexto de atuação em grupo criminoso
.

9
.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não garantem, por si sós, a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da
T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas desta Corte
.

IV.
DISPOSITIVO E TESES

10
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
A admissão de integração em organização criminosa e a apreensão de armamento de uso restrito constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
282, inciso II
,
312
,
315, § 2º
,
316, parágrafo único
e 319; Lei
nº 10.826/2003
, art
.
16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 968.139/MG, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma;
j. em
: 11 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1006126-95.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Lídio
Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal;

j. em
:
: 25 de abril de 2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 9 de julho de 2025;

TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 18 de junho de 2025;

TJMT,
Habeas Corpus
nº 1030673-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 24.10.2025
; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n° 6 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por
Roniel
Destefani Alves Miranda e Patr
í
cia Alt da Silva em favor de
Murilo Motta Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse/porte de arma de fogo de uso restrito).

Em síntese, o
s

impetrante
s
sustentam: (i) carência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva; (
ii
)

ausência de contemporaneidade; (
iii
) violação do princípio da homogeneidade; (
iv
) existência de condições pessoais favoráveis; e (v) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
.

Com tais considerações,
requerem a concessão da ordem
(Id.
331249391
).

Junta
m
documentos (Id.
331249393/331249396
).

A
liminar
foi
indeferida

(Id.
331720366
).

O
juízo
impetrado prestou informações (Id.
334335885
).

O douto Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Habeas corpus – Paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido) – Inconformismo defensivo – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar. Subsidiariamente, alega que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, tendo em vista que o paciente é primário e possui predicados pessoais favoráveis – Alegações improcedentes – Manutenção da prisão imprescindível para garantia da ordem pública, bem como evitar a reiteração delitiva – Fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema – Incidência do Enunciado Criminal nº 6 do TCCR/TJMT – Natureza acautelatória da medida – A suposta participação do paciente em organização criminosa armada como o “PCC” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social – É incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao paciente – Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva – Demonstrada a necessidade da segregação – Aplicação do Enunciado Orientativo nº 43 do TCCR/TJMT – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem
” (Id.
337042373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente
Murilo Motta Barros

foi preso em flagrante no dia 14.11.2025 pela suposta prática do crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n° 10.826/2003).

Segundo narra o Boletim de Ocorrência n° 2025.368488 (Id. 331249393), a equipe da
ROTAM,
durante
patrulhamento tático, deparou-se com dois suspeitos em uma motocicleta. Ao notarem a presença policial, o paciente (que estava na garupa) demonstrou nervosismo e, antes da parada total do veículo, avisou à guarnição que estava armado
.

Realizada a abordagem, foi encontrada na cintura d
o custodiado
uma pistola marca CZ P 07, calibre 9x19, numeração C411616, municiada com um carregador e 18 munições intactas. Durante a entrevista policial,
o paciente relatou expressamente ser
“
simpatizante da facção PCC
”
e afirmou que
“
estava naquele momento em uma missão
”
, recusando-se a fornecer maiores detalhes sobre o objetivo da ação criminosa
.

Ato contínuo, o
custodiado
indicou que em sua residência havia mais materiais ilícitos. A equipe deslocou-se ao local e logrou êxito em apreender outros quatro carregadores de pistola vazios, trinta e três munições de calibre 9mm intactas, seis munições de calibre .38 intactas e três rádios comunicadores com base de carregamento
.

Na Delegacia de Polícia foi encontrado o Boletim de Ocorrência n° 2025.358761, registrado no dia 7.11.2025 às 03:50, indicando o custodiado como suspeito da prática de uma tentativa de homicídio, bem como que seu vulgo junto ao grupo criminoso seria “sintonia”.

Submetido à audiência de custódia,
no dia
16.11.2025
, a autoridade judici
á
ria homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva por estarem presentes a materialidade, indícios de autoria e elementos que demonstravam a necessidade de se resguardar o meio social.

Para melhor elucidação, transcrevo os fundamentos lançados na decisão:

“[...] Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva do custodiado MURILO, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demostram, até o momento, a ocorrência do crime de POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO, pois, conforme relatado pelo mesmo, é simpatizante a cerca de 1 ano e adquiriu a arma e as munições nesta cidade, sendo que a arma veio de outra cidade (Campo Grande/MS), negociou a arma pelo whatsapp, pagando cerca de 12 mil reais pela arma e munições; que a compra se deu para autodefesa, vez que ficou sabendo estar decretado pela facção rival.

Muito embora não possua antecedentes criminais, o STF tem adotado o entendimento de que a prisão cautelar poderá se justificar quando houver a necessidade de cessar ou diminuir as ações de associação ou ORCRIM e, conforme supramencionado, o custodiado declarou ser simpatizante da facção criminosa ‘PCC’ e que estava em missão para a facção no momento da apreensão, portanto, armamento, carregadores vazios, munições calibre. 38 e 9mm.

Ademais, é sabido que na nossa região está havendo guerras entre facção com homicídios quase diariamente, e o custodiado afirmou estar usando arma para sua proteção. Aliado a isso, a autoridade policial teve notícia de que Murilo tinha participado de uma tentativa de homicídio a uma adolescente há alguns dias, razão pela qual entendo justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse sentido: [...].

Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do autuado MURILO MOTTA BARROS”
(Id. 331249394)
.

De acordo com os Autos da Prisão em Flagrante n° 1011937-18.20258.8.11.0006, o feito está aguardando
a conclusão do inquérito policial.

Assim, após o breve relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico,
de plano, ilegalidade manifesta que autorize a
concessão da ordem
.

A suposta gravidade da conduta do paciente exsurge não apenas da natureza do delito (posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e farta munição),
mas principalmente da declaração do próprio paciente de que integra a facção criminosa denominada
“
PCC
”
e que, no momento da abordagem, estava cumprindo uma
“
missão
”
para o grupo criminoso
.

Diante desse cenário, neste juízo perfunctório, entendo que a fundamentação apresentada pelo juízo impetrado
para qual
seja a necessidade de “cessar ou diminuir as ações de associação ou ORCRIM” mostra-se coerente com os elementos apurados no momento da prisão do paciente, com o objetivo de se resguardar o meio social.

Sobre o tema, cito precedente desta Corte que, ao julgar o
Habeas Corpus
n° 1006126-95.2025.8.11.0000, sob relatoria do Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, firmou tese sobre a possibilidade de prisão preventiva de
agente
quando presentes indícios de envolvimento com grupo criminoso armado, com apreensão de armas e munições.

Vejamos:

“
Tese de julgamento:
‘
1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciados indícios de envolvimento em organização criminosa armada e a gravidade concreta do delito, especialmente diante da apreensão de material bélico” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1006126-95.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Lídio
Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de abril de 2025)
.

Se não bastasse, o Boletim de Ocorrência (Id. 331249393) cita uma denúncia a respeito de um crime de homicídio na modalidade tentada tendo o paciente como principal suspeito (BO n° 2025.358761 - registrado em 7.11.2025, às 03h50min), elemento que, analisado em conjunto com as demais circunstâncias, demonstra um risco concreto e atual de reiteração criminosa.

Tal circunstância atrai a incidência do
Enunciado Orientativo n
°
6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”
.

Nesse viés, embora o
s
impetrante
s
argumente
m
que não há contemporaneidade nos fundamentos que embasaram a custódia cautelar, cumpre destacar que, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de contemporaneidade diz respeito à presença atual dos requisitos da prisão preventiva, extraídos do contexto fático-processual em que se insere o paciente

(
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 968.139/MG, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma; data de julgamento: 11 de junho de 2025; data da publicação: 26 de junho de 2025
).

Diante disso
, no caso concreto, entendo que há contemporaneidade na medida segregatória, pois, a princípio, há indícios de que
os policiais teriam
, em tese,
interrompido uma suposta “missão” em andamento determinada pela organização criminosa “PCC”
,
elemento que, associado à apreensão de armamento e munições,
não
evidencia o
constrangimento ilegal sustentado pelo
s
impetrante
s
.

De mais a mais,
a
inda convém salientar que a decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, uma vez que tal medida possui natureza cautelar e não deve ser confundida com a eventual sanção e regime a serem fixados
ao
paciente, caso sobrevenha sentença condenatória.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara em casos similares:

“A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025).

“Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025).

Portanto, a
priori
, verifico que o decreto prisional se encontra amparado em elementos concretos mencionados pelo juízo impetrado, motivo pelo qual deve ser mantido, sobretudo porque persistem, em tese, circunstâncias que justificam, neste momento, a preservação da custódia preventiva.

Outrossim, estando presentes elementos concretos que, em tese, demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social (
art. 312 do CPP
), revela-se
inviável
a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
), por
inadequação e insuficiência
(
art.
282, inciso II
, do CPP
)
.

A propósito:

“7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1030673-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.10.2025
).

Além disso, embora o paciente ostente predicados pessoais favoráveis, tais elementos, conforme expressamente dispõe o
Enunciado
Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando igualmente presentes seus requisitos autorizadores.

Portanto, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Murilo Motta Barros
,
encontrando-se
esta
devidamente motivada em elementos concretos e observando a exigência do
art.
315, § 2º
, do CPP
, razão pela qual
mantenho a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
e mantenho a prisão preventiva do paciente
Murilo Motta Barros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025